Tribunal: TJSP
Processo: 9157315-26.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo (magistério)– Conversão dos vencimentos em URV com o recebimento das diferenças – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido – Revisão do aresto – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo (magistério)– Conversão dos vencimentos em URV com o recebimento das diferenças – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido – Revisão do aresto – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira (Lei no 836/97) – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Acórdão alterado – Recurso da parte autora desprovido